Tribunal: TJDFT
Processo: 0700564-74.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. POSSIBILIDADE. MONTANTE DA PENA. ALTERAÇÃO. ERRO MATERIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em elementos probatórios firmes.
2. Crime impossível é a tentativa não punível, que ocorre quando o agente se vale de meios absolutamente ineficazes para produzir o evento criminoso ou quando a sua conduta se volta contra objetos absolutamente impróprios, de maneira a tornar impossível a consumação do delito. No caso concreto, cumpre registrar que não houvesse a pronta intervenção da vítima, que acionou o banco emissor para que bloqueasse o cartão subtraído, era plenamente possível atingir a consumação do crime, haja vista a idoneidade do meio empregado pelo agente (subtração do cartão) e o objeto material contra o qual se dirigiu a conduta (conta corrente) constituir-se em bem jurídico suscetível de sofrer lesão (subtração de patrimônio).
3. Pena com erro de cálculo que demanda simples adequação.
4. Tendo em vista a interrupção do delito ainda na fase inicial, percorrido mínimo iter criminis, razoável a aplicação da fração de redução de 2/3 (dois terços).
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.